Tribunal: TJPA
Processo: 0813330-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813330-73.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ADRIANO QUEIROZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA A HIPÓTESE DE DESEMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA MÃE EM FRAÇÕES IDEIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A matéria objeto de análise diz respeito a pretensão do apelante de reforma da sentença que declarou a inexistência de responsabilidade tributária do comprador de bem imóvel pelos créditos de IPTU de períodos anteriores ao desmembramento da matrícula mãe em lotes.

2.
O adquirente da unidade autônoma não pode ser responsabilizado pelos créditos tributários referentes ao período anterior ao desmembramento do imóvel mãe em frações ideais.

3.

Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0813330-73.2019.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital que na AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ajuizada por ADRIANO QUEIROZ SILVA julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de responsabilidade tributária do autor em relação aos créditos do IPTU referentes ao período anterior ao desmembramento do imóvel descrito na inicial.

O autor, ora apelado, alegou em sua inicial ter adquirido bem imóvel do tipo lote, oriundo de desmembramento de bem imóvel maior.

Aduziu que passou a ser cobrado como responsável tributário por período anterior ao desmembramento do imóvel mãe em lotes.

Requereu a procedência da ação para declarar que não tem responsabilidade pelo período anterior ao desmembramento do imóvel mãe em lotes.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando a tutela antecipada, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o réu, no que tange à totalidade da dívida dos exercícios de 2002 a 2008 do imóvel de sequencial 311.741, fixando a responsabilidade do autor por 1/185 da dívida, para posterior pagamento. Como consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Por ter sucumbido em parte mínima do pedido, deixo de condenar o autor nos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único do NCPC).

Condeno o réu em honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Determino que o Município proceda ao reembolso das custas antecipadas pelo autor, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

Deixo de remeter os autos em remessa necessária, considerando o disposto no art. 496, §3º, II do NCPC. Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema. P.R.I.C.”

O Município de Belém interpôs apelação cível em que defende a responsabilidade tributária do comprador de bem imóvel pelo crédito de IPTU do imóvel.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança tributária, julgando a ação totalmente improcedente.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

O ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria objeto de análise diz respeito à pretensão do apelante de reforma da sentença que declarou a inexistência de responsabilidade tributária do comprador de bem imóvel pelos créditos de IPTU de períodos anteriores ao desmembramento da matrícula mãe em lotes.

A prova documental demonstra que o apelado é proprietário do imóvel localizado na Rua do Una, Loteamento Park Brasil, Lote 01, Quadra C, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, matrícula 2109, cuja inscrição municipal é inscrição municipal nº 043/32893/44/54/1200/165/000– sequencial nº 394.820.

De acordo com a certidão do Registro de Imóveis, o imóvel do apelado é fruto de desmembramento de terreno maior, dividido entre 185 lotes, com averbação no ano de 2008.

Há prova de que o imóvel do autor, já desmembrado, somente passou a ser objeto de lançamento individual de IPTU a partir do exercício de 2009.

Outrossim, o ‘terreno-mãe’ (sequencial nº 311.741) foi objeto de lançamento de IPTU até o exercício de 2008, ano após o qual sofreu desmembramento e os lançamentos de IPTU passaram a ser individualizados de acordo com a fração de cada lote.

Apesar disto, alega o apelado que remanescem créditos de IPTU dos exercícios de 2002 a 2008, motivo pelo qual o Fisco Municipal lhe impede de obter a certidão negativa de débitos em relação ao seu lote.

Feitas estas considerações, cumpre ressaltar que o art. 130 do CTN estabelece:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Desta forma, em regra, o adquirente de bem imóvel é responsável tributário pelos créditos tributários referentes ao imóvel, salvo quando o próprio título ressalve sua quitação.

Não obstante, o adquirente da unidade autônoma não pode ser responsabilizado pelos créditos tributários referentes a período anterior ao desmembramento do imóvel mãe em frações ideais.

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÍVIDA ORIGINÁRIA DE TERRENO DESMEMBRADO. LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL ADQUIRIDA. O crédito tributário referente à IPTU originado de terreno posteriormente desmembrado deve ser absorvido e fracionado pelos respectivos adquirentes, ficando cada condômino responsável pelo valor correspondente à fração ideal do terreno adquirida, forte no disposto no artigo 130 do CTN, não havendo falar em solidariedade tributária do adquirente de unidade para efeitos de cobrança integral do débito referente ao terreno do condomínio, independentemente de o lançamento ser anterior ao desmembramento do imóvel. Precedentes do STJ e do TJRS. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70075013110, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IPTU. LOTEAMENTO. UNIDADES AUTÔNOMAS. MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. Descabe responsabilizar a parte autora pelo pagamento da totalidade do tributo incidente sobre o terreno edificado, visto que, conforme entendimento jurisprudencial, inexiste solidariedade entre os adquirentes de unidades autônomas e individualizadas, quanto ao pagamento do IPTU, relativamente ao todo do loteamento, tendo em vista que, após o registro das respectivas unidades autônomas, o imposto passa a incidir individualmente sobre estas, respondendo o adquirente somente pela fração ideal adquirida. Verba honorária majorada, com base no disposto no art. 85 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071961056, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 13/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CND. IPTU. LOTEAMENTO. UNIDADES AUTÔNOMAS. REGISTRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. (...) Inexiste solidariedade entre os adquirentes de unidades autônomas e perfeitamente individualizadas e o loteador pelo pagamento do IPTU em relação ao todo do loteamento, porquanto, após o registro das unidades autônomas, o tributo deixa de incidir sobre toda a área, passando a incidir individualmente sobre as unidades autônomas, cuja responsabilidade pelo pagamento passa a ser dos adquirentes. O adquirente é responsável tão somente por sua quota-parte relativamente ao IPTU do imóvel desmembrado, em virtude do art. 130, caput, do CTN. Precedentes do STJ. Caso em que comprovado o pagamento do IPTU relativo à unidade autônoma de propriedade do agravante, sendo cabível, portanto, a expedição da CND requerida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073593170, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 29/06/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 15 de abril de 2024.

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Relatora

Belém, 27/04/2024